Tribunal: STF
Processo: HC 120178
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: Constitucional. Penal. Processo Penal. Homicídio duplamente qualificado e quadrilha (artigos 121, § 2º, I e IV, e 288, do Código Penal). Incompetência. Remessa dos autos ao juízo competente. Questão prejudicada. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Inocorrência. Prisão preventiva. Ratificação na decisão de pronúncia. Garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal. Tema não suscitado no Tribunal a quo. Não conhecimento. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Excesso de prazo da instrução criminal. Réu preso há quase 7 (sete) anos. Constrangimento ilegal caracterizado.



    1. O excesso de linguagem da pronúncia não se verifica quando o ato limita-se a constatar a participação do acusado comprovada nos autos, expressando apenas a existência de indícios de autoria, desprovido de aptidão para influir no ânimo dos jurados.



    2. A arguição de nulidade por excesso de linguagem restou indiferente com o advento da Lei nº 11.689/08, que deu nova redação ao art. 478, inciso I, do CPP, no que vedou a remissão à decisão de pronúncia ou a que a confirme, conforme se depreende do HC 101.698/RJ, DJe de 30/11/2011, de que fui relator, in verbis: “A Lei nº 11.689/08, conferindo nova redação ao art. 478, inciso I, do CPP, vedou a alusão à sentença de pronúncia ou à decisão que a confirme em Plenário do Júri, justamente a fim de evitar a influência no ânimo dos jurados, fragilizando sobremaneira a tese do excesso de linguagem da pronúncia, uma vez que a referência a tais atos, na sessão do Júri, gera nulidade que pode ser alegada oportunamente pela defesa. Precedentes: HC 94274/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 4/2/2010; HC 86414/PE, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 5/2/2009”.



    3. In casu:



    a) a questão atinente à incompetência do Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió para processar e julgar crimes dolosos contra a vida restou prejudicada com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Mata Grande/AL, vale dizer, ao juízo competente;



    b) o tema concernente à ausência de fundamentação da prisão cautelar não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, por isso não compete a esta Corte analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância;



    4. A prisão cautelar que perdura por tempo equivalente ao conducente à progressão de regime revela-se excessiva.



    5. O paciente, no caso sub examine, pronunciado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha (arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, do Código Penal), encontra-se preso há quase 7 (sete) anos - desde outubro de 2007 - e os elementos dos autos não indicam ingerência da defesa no retardamento da instrução criminal, que se encontra paralisada aguardando o desfecho do recurso especial legitimamente interposto, a consubstanciar execução antecipada da pena que lhe venha, eventualmente, a ser imposta e - o que acentua a gravidade do constrangimento ilegal a que submetido -, sem usufruir eventuais benefícios da execução penal aos quais teria direito se se tratasse de condenação definitiva.



    5. Habeas corpus concedido para determinar a imediata soltura do paciente, se por al não estiver preso.